Tribunal: TJMT
Processo: 1024132-58.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024132-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 039.913.711-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO DE REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – FALTA GRAVE – ARTIGO 50, INCISO V, C/C ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984 – RECURSO PROVIDO.

O descumprimento de condições impostas em audiência admonitórias caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos de execução de pena de n. 0006594-33.2017.8.11.0008, acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando e o manteve no regime semiaberto (id. 151592681).

Irresignado, pleiteia o Ministério Público, a reforma da r. decisão,
“de modo a
NÃO
acolher a justificativa apresentada em audiência, bem como determinar a
regressão definitiva
da pena do agravado, do regime semiaberto para o
FECHADO
, com fundamento nos artigos 52 e 118 da Lei de Execução Penal, além de alterar a data-base para progressão de regime (fixando-se, pois, a data de cumprimento do mandado de prisão a ser executado) e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos (se existentes).”
(id. 151592684).

Nas contrarrazões apresentadas, a Defensoria Pública, representando o reeducando Robson da Silva Ferreira, requer o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão objurgada (id. 151592688).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida. (id. 151592687).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 158762655).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pugna, o Ministério Público, pela regressão do cumprimento de pena do agravado para o regime fechado.

O agravado cumpre pena total de 05 (cinco) anos e 05 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos delitos de violência doméstica e furto.

Em 30/03/2021, o apelante progrediu para o regime semiaberto, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a)

Comparecer diariamente à Cadeia Pública desta Comarca para registro biométrico, entre os horários das 06h às 19h:

b)

Obtenção de Carteira de Trabalho, bem como respectivo numero de PIS (Programa de Integração Social), para seu cadastramento ao relógio de ponto biométrico do sistema prisional local.

c)

Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 05h e finais de semana, salvo se provar trabalho licito noturno, estudo ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;

d)

Não frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem bocas de fumo;

e)

Não se ausentar do município de São José dos Quatro Marcos, sem prévia autorização judicial.

f)

Comprovação, no prazo, de 30 (trinta) dias, de que se encontra trabalhando, ou da impossibilidade de trabalhar.

g)

Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como facas, canivetes, estiletes;

h)

Manter seu endereço sempre atualizado nos autos;

i)

Não cometer novo crime ou contravenção penal. (...).”
(id. 151592663).

O agravado tomou ciência das condições de progressão de regime em 31/03/2021.

Em 17/06/2021, o Ministério Público manifestou-se que provavelmente o agravado não estaria cumprindo as condições da progressão de regime, assim solicitou a
“
expedição
, COM URGÊNCIA, de oficio à Direção da Cadeia Pública de São José dos Quatro Marcos/MT,
para que informe se o reeducando efetuou seu cadastro junto à unidade prisional, para o devido registro do ponto biométrico. Se positivo, sejam encaminhadas as folhas de comparecimento diário pertinentes ao apenado, referente aos meses de
marco/2021

(a partir da progressão ao regime semiaberto) a junho/2021 (e subsequentes)
.
”
(Sic – id. 151592672).

Em resposta, a Direção da Cadeia Pública de São José dos Quatro Marcos em 28/06/2021, informou que
“O custodiado em tela já possuía cadastro biométrico decorrentes de outro processo que o mesmo responde. Não sendo, portanto, necessário novo cadastro. Após o cumprimento do alvará de soltura no dia 31/03/2021 o mesmo compareceu no período de 05/04/2021 até 11/04/2021, não constando mais nenhum registro no sistema de frequência de semiaberto.”
(Sic – id. 151592677).

Com isso, em 30/06/2021, o Ministério Público requereu a regressão cautelar do agravado para o regime fechado, em razão do descumprimento das condições que lhe foram aplicadas, com posterior audiência de justificação (id. 151592678).

Em 03/07/2021, o Juízo da Execução da Comarca de São José dos Quatro Marcos, deferiu a regressão cautelar para o fechado, com a consequente expedição do mandado de prisão (id. 151592679), cumprido em 11/07/2022.

Em 12/07/2022, realizada audiência de justificação, o Ministério Público requereu,
“a regressão definitiva de pena do reeducando Robson do semiaberto para o fechado, com fundamento no art. 52 e art. 118, ambos da LEP; ademais, pleiteia pela modificação da data-base para nova progressão de regime, e, bem como perdas dos dias remidos, com a elaboração de novo calculo de pena (...).”

A defesa pleiteou
“a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento de pena.”

Em decisão, o Juízo indeferiu o pedido ministerial, acolhendo as justificativas do agravado e determinando sua permanência no regime semiaberto,
in verbis
:

“(...) Na oportunidade desta audiência de justificação o reeducando justificou que não compareceu para efetuar registro no ponto biométrico porque estava trabalhando em uma fazenda, o que impossibilitou de fazer, não tendo dia especifico de estar na cidade e ir para fazenda (conforme consta em gravação audiovisual).

Deste modo, entendo que em razão do principio da ressocialização, e sendo exposto o arrependimento do reeducando em ter ocorrido o fato narrado nos autos, não se mostra razoável a imposição do regime mais severo, vez que o descumprimento de uma das condições, conforme fora justificado, fora em razão de estar inserido no mercado de trabalho, deste modo entende este d. magistrado como justificada as faltas, no entanto não tem como declarar como dia de pena cumprido, tendo em vista que este deixou de cumprir.

O reeducando mostra o desejo de se reestabelecer, cumprir a pena e trabalhar, e a manutenção no regime semiaberto é adequada.

Ante o exposto, destacando que a finalidade da pena não é unicamente repressiva, visando também à reinserção do apenado na sociedade, com fulcro no art. 118, inciso I, e §1°, da Lei n° 7.210/84,
ACOLHO
a justificativa apresentando pela reeducando e
MANTENHO O REGIME SEMIABERTO
de cumprimento da pena do recuperando ROBSON DA SILVA FERREIRA, com as condições anteriormente decretadas, quais sejam:
I – Proibição de ausentar-se da cidade sem autorização judicial; III – Recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 20h; IV – Manter o endereço e o telefone atualizado perante este juízo; V – Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma forma o número de telefone para contato; VI – Comparecer para efetuar o registro no ponto biométrico que está instalado no fórum desta comarca
(...).”
(Sic – id. 151592681).

Pois bem.

Com razão o
Parquet
.

O artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, esta assim redigida:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

No presente caso, o agravado descumpriu reiteradamente as condições impostas na decisão de progressão de regime, conforme oficio da Direção da Cadeia Pública de São José dos Quatro Marcos, bem como delineada nas razões do recurso, quais sejam, o não comparecimento diariamente na Cadeia Pública do município para o registro de ponto eletrônico, não permaneceu recolhido em sua residência no período noturno, ausentou-se da Comarca, sem prévia autorização judicial e não manteve o seu endereço atualizado.

Assim, observa-se dos autos, que o agravado não possui senso de responsabilidade e autodisciplina, que deveriam nortear o cumprimento da pena, que ao descumprir as condições impostas na decisão de progressão de regime, cometeu falta grave, conforme artigo 50, inciso V, da LEP:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

V - Descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

Nesse sentido, o TJMT:
“O descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto denota a insubordinação do reeducando e caracteriza falta grave que autoriza a regressão de regime.”(
TJMT. N.U. 0004595- 78.2018.8.11.0018. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Orlando de Almeida Perri. Data de julgamento: 29/05/2019).

Ademais, embora o agravado tenha justificado que o “
descumprimento das condições, fora em razão de estar inserido no mercado de trabalho.”
este sequer apresentou o registro em sua carteira de trabalho, ou qualquer outro documento que comprovasse sua versão.

Outrossim, entendo que o reeducando não pode agir como uma pessoa comum que goza de plena liberdade, não podendo dispor de seu tempo como bem entender, devendo priorizar o cumprimento de sua pena. Assim, deve adequar seu modo de vida às privações impostas, descabendo ao Poder Judiciário se adequar a forma de cumprimento de pena de que deseja o sentenciado se valer.

É louvável que o apenado busque um trabalho digno como forma de ressocialização, mas é de se ter em mente que se tal trabalho começa a ser utilizado a título de pretexto para furtar-se de suas obrigações, não serve mais à ressocialização, ao contrário, favorece a indisciplina e a desídia para com o cumprimento de sua sanção penal.

Se assim fosse, todo apenado estaria automaticamente autorizado a descumprir as condições impostas em sua pena, caso fosse por motivos de trabalho.

É de se ressaltar, ainda nesse diapasão, que a regressão do regime do cumprimento da pena aplicada ao agravante não afronta o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, uma vez que a regressão ao regime fechado decorre em razão da prática de falta grave cometida no curso da execução de sua pena, tal como dispõe a Lei de Execução Penal.

Destarte, considerando que o apenado demonstrou desrespeito, e irresponsabilidade, para com as regras estabelecidas para o cumprimento do regime semiaberto, alternativa não resta senão a regressão de seu regime para o mais gravoso e ainda a perda de 1/3 dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução, para regredir o regime de cumprimento de sua pena, do semiaberto para o fechado, ainda a perda de 1/3 dos dias remidos (caso existentes), bem como a alteração da data-base para futuros benefícios, fixando a data do cumprimento do mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023